Tribunal: TJDFT
Processo: 0009120-71.2018.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Os documentos de fls. 1/5 do id 7938258 são estranhos aos presentes autos, haja vista que se referem ao Precatório 0009119.86.2018.8.07.0000 (913-6/2018) e já se encontram nele juntados. Assim, excluam os referidos documentos do precatório em epígrafe. Nesse mesmo sentido, os documentos de fls 11/15 do id 7938258 também são estranhos a estes autos, posto que dizem respeito ao Precatório n. 0009117.19.2018.8.07.0000 (902-3/2018) e já se encontram nele juntados. Assim, excluam os referidos documentos do precatório em epígrafe. Os documentos de fls. 16/20 do id 7938258 também não se referem aos presentes autos, mas sim ao Precatório n. 0009118.04.2018.8.07.0000 (912-8/2018). Desse modo, excluam os referidos documentos do precatório em epígrafe. Diante do exposto, nota-se que apenas os documentos de fl. 6/10 do id 7938258 dizem respeito ao precatório em epígrafe. Registro, por oportuno, que o Cumprimento de Sentença n. 0704356.78.2017.8.07.0018 originou 4 precatórios, quais sejam: 0009117-19.2018.8.07.0000, 0009118-04.2018.8.07.0000, 0009119-86.2018.8.07.0000 e 0009120-71.2018.8.07.0000. Desses, dois foram expedidos em benefício da credora SYLVIA ANDREA RAMOS GOMES, um com natureza alimentar e outro comum, e dois em favor do credor VERGILIO SEABRA CÂNDIDO DOS SANTOS também um de natureza alimentar e outro comum. Em todos os quatros precatórios o Dr. EDIMILSON VIEIRA FELIX figura como credor de honorários. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios